Tribunal: TJSP
Processo: 2185134-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança - Cumprimento de sentença - Insurgência contra a decisão que indeferiu o desbloqueio do valor constrito em conta corrente de titularidade do executado – Valor inferior a 40 salários-mínimos - Impenhorabilidade manifesta – Artigo 833, X do CPC - Exceção à impenhorabilidade prevista no §2o do artigo 833 do CPC inaplicável ao caso – Decisão reformada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança - Cumprimento de sentença - Insurgência contra a decisão que indeferiu o desbloqueio do valor constrito em conta corrente de titularidade do executado – Valor inferior a 40 salários-mínimos - Impenhorabilidade manifesta – Artigo 833, X do CPC - Exceção à impenhorabilidade prevista no §2o do artigo 833 do CPC inaplicável ao caso – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.